Tribunal: TJSP
Processo: 2076002-40.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Revisão de Juros Remuneratórios, Capitalização/Anatocismo
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO E CONSIGNATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR ANTECEDENTE" – DEPÓSITO DOS VALORES INCONTROVERSOS - Decisão que indeferiu o requerimento de tutela provisória de urgência formulado pelo autor, ora agravante, que objetivava impedir a inserção de seu nome em cadastro restritivo de crédito e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO E CONSIGNATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR ANTECEDENTE" – DEPÓSITO DOS VALORES INCONTROVERSOS - Decisão que indeferiu o requerimento de tutela provisória de urgência formulado pelo autor, ora agravante, que objetivava impedir a inserção de seu nome em cadastro restritivo de crédito e manter a posse do veículo objeto de alienação fiduciária em garantia, mediante o pagamento do valor das prestações que considerava devido – Ilegalidades e abusividade das taxas contratadas não demonstradas de plano – Taxas de juros e valores de parcelas pré-fixados – Ilegalidade do valor da prestação pactuada não evidenciada liminarmente, não se justificando, por ora, a sua redução, com base em alegações unilaterais da própria parte interessada, em violação ao princípio constitucional do contraditório, ressalvada a reapreciação desta matéria após a contestação, com base nos elementos de convicção que forem carreados aos autos - A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor – Súmula 380 do STJ – Ausência de demonstração de que as ilegalidades apontadas estavam fundadas na aparência do bom direito e na jurisprudência consolidada do STF ou do STJ, requisitos necessários à abstenção da inscrição ou da manutenção em cadastro restritivo de crédito – Ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, requisito previsto no art. 300, do novo CPC – A existência de ação revisional de contrato de financiamento não impede o credor de pleitear a busca e apreensão de veículo, objeto de alienação fiduciária, fundada no Decreto-lei no 911/69, no qual há previsão de liminar – Ao devedor é assegurada a ampla defesa em eventual ação de busca e apreensão – Possibilidade de depósito dos valores das parcelas que o autor considera devidos, sem o condão de afastar os efeitos da mora, tampouco impedir restrições cadastrais ao seu nome – Artigos 330, §§ 2o e 3o do novo CPC – Precedentes da Jurisprudência – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.